Tribunal: TJSP
Processo: 2147843-03.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de interdito proibitório. Decisão agravada que deferiu o pedido liminar, com fulcro no art. 567 do CPC, para determinar que os réus se abstenham da prática de qualquer ato que vise à turbação ou ao esbulho da posse da autora, sob pena de multa, para cada ato, no valor de R$ 2.000,00. Inconformismo dos requeridos. Pretensão de reforma. Sem razão. Alegação de ameaça à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de interdito proibitório. Decisão agravada que deferiu o pedido liminar, com fulcro no art. 567 do CPC, para determinar que os réus se abstenham da prática de qualquer ato que vise à turbação ou ao esbulho da posse da autora, sob pena de multa, para cada ato, no valor de R$ 2.000,00. Inconformismo dos requeridos. Pretensão de reforma. Sem razão. Alegação de ameaça à posse que restou comprovada. Inteligência do artigo 567 do CPC e presentes os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil a ensejar a manutenção da autora na posse do imóvel. Decisão mantida. Recurso não provido.